Tribunal: TJDFT
Processo: 0738366-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738366-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MARLENE MONTEIRO LIMA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao benefício alimentação (processo no 32.159/97), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante. O agravante alega que a inobservância da coisa julgada implica violação ao art. 5o, incisos XXXVI e LIV, da CR. Sustenta que devem ser suspensas todos os cumprimentos individuais de sentenças coletivas, até o julgamento, pelo STJ, do Tema no 1.169, dos recursos especiais repetitivos. Afirma que os embargos de declaração interpostos contra a decisão agravada mereciam ter sido conhecidos, porque presentes os seus requisitos formais. Sustenta que devem ser excluídas as parcelas anteriores a 28/04/97. Discorrre sobre a correta base de cálculo para fins de incidência da Selic, a partir de dezembro de 2021, de modo a afastar a incidência de juros sobre juros. Alega que a possibilidade de pagamento da requisição de pagamento configura perigo de lesão grave e de difícil reparação. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para que sejam homologados os seus cálculos, ou determinada a elaboração de novos cálculos de acordo com o título executivo judicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas não levam em consideração a circunstância de que a expedição da requisição de pagamento está condicionada à preclusão da decisão agravada, como expressamente mencionado por ocasião da análise dos embargos de declaração em que se discute a legitimidade ativa da agravada (ID no 165717921 dos autos de origem no 0716555-59.2022.8.07.0018). Ademais, tendo em conta o valor perseguido, a requisição de pagamento há de ser expedida na forma de precatório, cuja satisfação é sabidamente demorada. Nesse caso, a decisão não causa gravame concreto e atual ao agravante, razão pela qual não se verifica a presença do requisito atinente ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse caso, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do direito. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator